Tribunal: TJSP
Processo: 2036850-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO DE CDA – Pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o protesto de CDA emitida em desfavor do recorrente – Indeferimento perante o V. Juízo a quo mantido em sede de agravo de instrumento – Perda superveniente do objeto do recurso pelo julgamento do agravo de instrumento – Aplicação do art.

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO DE CDA – Pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o protesto de CDA emitida em desfavor do recorrente – Indeferimento perante o V. Juízo a quo mantido em sede de agravo de instrumento – Perda superveniente do objeto do recurso pelo julgamento do agravo de instrumento – Aplicação do art. 932, III, do NCPC – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2036850-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
GREGÓRIO JORDÃO & FILHOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2036850-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.285 - SCB
2
AGRAVO INTERNO No 2036850-24.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARARAPES 1a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE: GREGÓRIO JORDÃO & FILHOS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.285
PROCESSO CIVIL
AGRAVO INTERNO
TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DE PROTESTO
DE CDA Pedido de concessão de tutela de urgência para
suspender o protesto de CDA emitida em desfavor do recorrente
Indeferimento perante o V. Juízo a quo mantido em sede de agravo
de instrumento Perda superveniente do objeto do recurso pelo
julgamento do agravo de instrumento Aplicação do art. 932, III,
do NCPC
Precedentes desta C. Câmara
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento no
2036850-24.2020.8.26.0000, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, ao fundamento de que “a probabilidade do direito, à luz do acervo probatório, não está
suficientemente atestada a ponto de, em juízo perfunctório, afastar a prerrogativa da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo FESP de promover o protesto de suas CDAs, na forma do art.
1o, parágrafo único, da Lei Federal no 9.492/1997, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo C. STF
em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 5 . 1 3 5 / D F , R e l a t o r
M i n i s t r o R o b e r t o B a r r o s o , T r i b u n a l Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe
7.2.2018)”, acrescentando, ainda, que “as CDAs gozam de presunção de certeza,
liquidez e exigibilidade (art. 3o, da LEF), ao passo que, como bem anotado pela r. decisão,
já foi proferida sentença de improcedência do pleito anulatório veiculado na ação no
1001559-10.2017.8.26.0218, a evidenciar a ausência de fumus boni juris” (fls. 814/815
dos autos do agravo de instrumento).
A agravante, inconformada com o r. decisum, interpôs
agravo interno (fls. 1/12), alegando, em suma, que faz jus à concessão de efeito ativo a
seu recurso, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do protesto da
Certidão de Dívida Ativa emitida em seu desfavor pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo FESP, tendo em vista que: a) a manutenção da decisão monocrática implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2036850-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.285 - SCB
3
hostilização ao direito constitucional à presunção de inocência, por estar pendente de
julgamento a apelação interposta contra a sentença de improcedência proferida nos
autos da ação anulatória no 1001559-10.2017.8.26.0218, na qual questiona o ato de
lançamento do crédito fazendário; b) a CDA não goza de certeza, liquidez e exigibilidade,
uma vez que nos autos do pleito anulatório já foi proferida decisão, por esta C. Câmara,
para anular a primeira sentença de improcedência, ante a verificação de cerceamento de
defesa; e c) nunca sofreu qualquer restrição de crédito.
O presente recurso foi interposto tempestivamente (fls.
814/816 dos autos do agravo de instrumento; e fls. 01 destes autos)
sem o
recolhimento de preparo, ante a ausência de previsão legal. Intimada, a agravada não
ofereceu resposta (fls. 19/20).
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento, em razão
do julgamento do agravo de instrumento (proc. no 2036850-24.2020.8.26.0000) nesta
mesma sessão, que implica a perda superveniente do interesse recursal deste agravo
interno, prejudicando o seu exame, com fundamento no art. 932, III, do NCPC.
Nesse sentido, eis o entendimento desta Colenda Câmara:
“AGRAVO INTERNO Julgamento do agravo de instrumento de
onde se tira o presente agravo interno Perda do objeto Agravo
interno prejudicado” (TJSP, AgInt no 2236216-78.2019.8.26.0000,
rel. Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 31.03.2020);
“Agravo interno. Decisão que deferiu em parte a antecipação da
tutela recursal em agravo de instrumento. Agravo de instrumento
julgado. Recurso não conhecido, por prejudicado” (TJSP, AgInt no
2055159-98.2017.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 19.06.2018);
“Processual Civil Agravo Interno Perda do objeto Recurso
não
conhecido,
por
prejudicado”
(TJSP,
AgReg
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2036850-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.285 - SCB
4
2063778-51.2016.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 28.06.2016).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator